Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. A consumação da prescrição é matéria de ordem pública, autônoma e suficiente por si só para culminar liminarmente com a resolução do mérito (art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, ambos do CPC). É dispensável e contraproducente postergar o julgamento do mérito para apreciar, previamente, pedido de prazo suplementar para juntada de documentos não afetos ao reconhecimento da prescrição. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ.
3. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente quando já prescrita a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, quando na época exigia-se ação autônoma. O atraso no ingresso da execução de pagar decorreu tão somente da inércia do exequente em promovê-la. Prescrição da pretensão executiva consumada.
4. A relação processual restou formalizada com a devida intimação do executado para se manifestar sobre a prejudicial de mérito, sendo cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios de sucumbência.
5. Não cabe a atualização com base na taxa SELIC dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.